Tribunal: TJSP
Processo: 1004126-73.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com pretensão indenizatória - Conquanto que não se olvide a proliferação, nesta E. Corte Paulista, de ações com intuito fraudulento, não se justifica, no presente caso, a cautela exacerbada demandada – Além do fato de a instituição financeira requerida ostentar o dever de exibição em Juízo de cópia do instrumento de contrato

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida, cumulada com pretensão indenizatória - Conquanto que não se olvide a proliferação, nesta E. Corte Paulista, de ações com intuito fraudulento, não se justifica, no presente caso, a cautela exacerbada demandada – Além do fato de a instituição financeira requerida ostentar o dever de exibição em Juízo de cópia do instrumento de contrato impugnado, conforme disposto pelos artigos 399, inciso III, da lei de ritos, e 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90, cumpre salientar, ainda, que a determinação para a apresentação de procuração com firma reconhecida se apresenta igualmente excessiva, vez que a lei de ritos vigente nada dispôs nesse sentido - Artigo 105, do novo Código de Processo Civil – Preenchimento dos requisitos dispostos pelo artigo 319, da lei de ritos – Aptidão da exordial – Descabimento do decreto extintivo do feito – Recurso a que se dá provimento, com determinação.